Tribunal: TJDFT
Processo: 0707806-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707806-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL BATISTA MORAIS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Raphael Batista Morais em face da r. decisão (ID 44319442) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, indeferiu a tutela de urgência cujo objeto é a autorização e custeio do tratamento cirúrgico pleiteado na exordial – gastroplastia redutora. Alega o Agravante, em resumo, ter sido demonstrado que a cirurgia pleiteada contribuiria com a melhora do estado de saúde dele, que já sofre com diversas comorbidades, e que a demora na realização do procedimento pode agravar a debilidade do Autor. Aduz que, para o combate à obesidade, a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS incluiu o procedimento de gastroplastia no Rol de Procedimentos Mínimos Obrigatórios, sendo ilegítima a negativa de cobertura de cirurgia bariátrica quando presentes os requisitos estabelecidos nas Diretrizes de Utilização. Requer a antecipação da tutela recursal com vistas ao deferimento da medida negada em primeira instância. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Como bem pontuado pelo magistrado na origem, a RN 465 emitida pela ANS em 2021 atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e estabeleceu a gastroplastia (cirurgia bariátrica) por videolaparoscopia ou via laparotômica entre os procedimentos de cobertura assistencial obrigatória, desde que observadas as diretrizes de utilização. Todavia, não se evidenciam, nesta fase inicial do processo de conhecimento, elementos capazes de demonstrar, com absoluta certeza, que a parte Agravante tenha, de fato, cumprido todos os requisitos exigidos nas diretrizes da ANS para a cobertura do procedimento. Ademais, em consulta ao feito de referência, verifica-se que a recusa da operadora de saúde ocorreu por estar o Agravante em “cumprimento de CPT (cobertura parcial temporária)” (ID 44319448 - pág. 35) - condição que pode estar relacionada à obesidade que o acomete e, portanto, deve ser objeto de análise após a instrução do feito. Registre-se que, no caso sob análise, em que pese o cirurgião ter afirmado a urgência na realização da cirurgia (ID 44319448 - pág. 33), a mesma condição não se configura nos demais laudos juntados (ID 44319448 - pág. 34/38). Impende destacar, ainda, que a possibilidade de piora na saúde é inerente aos casos indicativos de cirurgia, mas não é circunstância que, por si só, gere urgência na realização de procedimentos médicos antes mesmo da instrução processual. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator